Tribunal: TJDFT
Processo: 0706170-31.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706170-31.2021.8.07.0004 AGRAVANTES: MGC CAPITAL CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., MGW ATIVOS - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIRO LTDA AGRAVADOS: MARIA DE JESUS RODRIGUES, BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A. DESPACHO MGC CAPITAL CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA e MGW ATIVOS - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIRO LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a tese recursal não demanda revolvimento de provas, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018